Tribunal: TJSP
Processo: 2262598-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação definitiva, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a violência empregada na prática imputada, a qual ainda foi perpetrada

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação definitiva, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a violência empregada na prática imputada, a qual ainda foi perpetrada durante o gozo de liberdade provisória pelo paciente, concedida em processo que apura semelhante delito, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que integre grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262598-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JULIO
MARIO CHAIM e Paciente JONATHAN MARTINS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262598-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2262598-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: JULIO MARIO CHAIM
Paciente: Jonathan Martins de Oliveira
VOTO No 24.140
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do
paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas. Inviabilidade. Afigura-se necessária e
adequada a manutenção da segregação definitiva, com vistas
à garantia da ordem pública, considerando a violência
empregada na prática imputada, a qual ainda foi perpetrada
durante o gozo de liberdade provisória pelo paciente,
concedida em processo que apura semelhante delito,
elementos
sinalizadores
da
periculosidade
por
ele
apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos
autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas básicas para evitar a
prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco
demonstrado que integre grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JONATHAN MARTINS DE
OLIVEIRA contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo
Délia Salvatori, da 8a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
da Capital, sob a alegação de sofrer o paciente constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da segregação provisória e a carência de
fundamentação
idônea,
havendo
desproporcionalidade
na
manutenção da prisão preventiva do paciente, o qual permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262598-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sob o risco de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária
onde se encontra cautelarmente custodiado, razão pela qual deve
ser observada a Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, a qual trata
de medidas de contenção à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de liminar e
sua subsequente confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, ainda que substituída por prisão
domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 164/167).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 170/171) e, em seu parecer (fl. 175), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da
ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 144/147 dos
autos de origem) que o paciente foi preso em flagrante, vindo a
ser denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art.
61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal, pois, 1o de
setembro de 2020, na Rua Professor Geraldo Ataliba, altura do
no 38, juntamente com os corréus Nathan Limeira Santos e João
Victor Monteiro Madureira, mediante violência real, consistente
em golpe desferido contra a cabeça da vítima Carolina Chamma
Braga, subtraiu um celular da marca Apple, modelo Iphone XI
Pro, porém acabaram detidos e conduzidos ao distrito policial por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262598-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
milicianos, os quais foram acionados para atender a ocorrência e
rapidamente compareceram ao local.
Por intermédio de decisão proferida em 2
de setembro p. p. (fls.14/17), a prisão em flagrante dos
envolvidos foi convertida em preventiva para a garantia da ordem
pública, salientando-se a periculosidade dos agentes, revelada
através da violência perpetrada contra a vítima de sexo feminino.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 25/26), apurou-se que o paciente registra
processo em andamento, igualmente pela prática de roubo
majorado, no qual foi beneficiado com liberdade provisória em 11
de março de 2020.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção do decreto
prisional expedido em desfavor do paciente, com vistas à garantia
da ordem pública, porquanto, além de sua reiteração específica,
deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
praticado mediante concurso de agentes e violência real contra a
ofendida, inclusive, perpetrado durante o gozo de liberdade
provisória, elementos sinalizadores de sua periculosidade.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar a
inexistência dos requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo,
se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262598-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e seguintes do CPP.
Contudo, in concreto, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação provisória, com base na
aludida recomendação, haja vista não ter restado comprovado,
pela documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido
em grupos de risco ou que unidade prisional onde se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator